Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737558-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu o pedido liminar para suspender o ato que eliminou o impetrante do certame e determinar que o candidato PETERSON RIDGE KURTEN TARTARI seja considerado aprovado na fase de avaliação da vida pregressa e, via de consequência, conste da listagem do resultado final do concurso para Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal (Edital n. 1 – SEEC/DF, de 17/9/2019), de forma a permitir a sua nomeação e posse precária, observada a ordem de classificação (ID 31046437). O recorrente tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 31821359). Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Segunda Câmara Cível. Registre-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 31046437. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator